Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-54.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003482-54.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003482-54.2017.8.11.0003

APELANTE:

B
ANCO
BRADESCO

S/A

APELADO:

RAMIRO MURAD FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BRADESCO

S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada por
RAMIRO MURAD FILHO
,
que, após homologar acordo parcelado entre as partes em uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos pelo banco foram rejeitados, mantendo a decisão anterior em sua íntegra.

O apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial após a homologação de um acordo parcelado, alegando que o juízo deveria ter suspendido o processo, e não extinto, nos termos do art. 922 do CPC, visto que a extinção sob o art. 924, III, do CPC somente se aplica à quitação total da dívida, o que não ocorreu.

Defende que a suspensão da execução é uma obrigação legal em acordos parcelados, e não uma faculdade do juiz, e que a jurisprudência corrobora tal entendimento. Subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, argumenta pela inaplicabilidade de honorários recursais, pois não houve fixação de honorários na instância de origem.

Pleiteia, ainda, a necessidade de intimação prévia para reconhecimento da quitação da dívida, em observância aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório e a solicitação de manifestação expressa sobre os artigos 922 e 1.022, II, do CPC, para fins de eventual interposição de Recurso Especial (Id. 334035374).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 334334869.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado/executado, acerca do inadimplemento do Compromisso de Pagamento
,
referente à quantia devida e atualizada no valor de R$361.644,57 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id. 334035359), em que a parte executada se comprometeu a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente.

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 04/09/2030, os autos devem ficar suspensos, pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação.

Sobreveio sentença que
homologou o acordo
entabulado entre as partes, e, por consequência,
julgou extinta

a execução, promovido por Banco Bradesco S/A, em desfavor de Ramiro Murad Filho, com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, e consignou que, na hipótese de descumprimento do acordo, o exequente deve requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, pleitear o cumprimento do julgado e as medidas expropriatórias que entender necessárias.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, a sentença que extinguiu a execução está equivocada, porquanto o juízo deveria ter suspendido o processo, e não extinto, nos termos do art. 922 do CPC, visto que a extinção sob o art. 924, III, do CPC somente se aplica à quitação total da dívida, o que não ocorreu.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou o arquivamento dos autos, enquanto a minuta de acordo prevê a suspensão do feito enquanto as executadas cumprem a totalidade da avença.

Nesta toada, torna–se necessário consignar o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juízo singular não andou bem no ponto em que determinou o arquivamento dos autos, pois como bem mensurado no acordo anexado no Id. 334035359, enquanto os executados estiverem pagando a obrigação, o processo deve ficar suspenso até a quitação da dívida, merecendo reparos à sentença nesse ponto.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC.
”

(N.U 1006727-24.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC -
ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.”
(TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar a suspensão da ação durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026